Tribunal: STF
Processo: ARE 1361875
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA OFENSA AO INC. III DO ART. 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 890). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Passos/MG:



    “Recurso inominado. Embargos à execução. Penhora de salário. Possibilidade. Admite-se a penhora dos vencimentos do devedor, considerando que o bloqueio fiado pelo juízo a quo, em 20%, mostra-se razoável, uma vez que observado o caráter alimentar da verba. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Negado provimento ao recuro” 
(fl.1, e-doc. 9). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e o inc. X do art. 7º da Constituição da República ao argumento de que “a penhora de salários, acaba por malferir o princípio da dignidade humana, bem como, a própria função social do salário e a sua proteção” (fl. 9, e-doc. 11). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de deficiência da preliminar de repercussão geral e incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-7, e-doc. 12).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes salientam que “o prequestionamento resta configurado quando a decisão da qual se recorre, expressamente examina a questão objeto do recurso endereçado aos Tribunais Superiores. O fundamento da exigência do prequestionamento não decorre do texto constitucional nem da natureza dos recursos excepcionais, mas do princípio do dispositivo, com o fim de provocar a manifestação do órgão julgador acerca da questão suscitada (prequestionada) anteriormente pelas partes” (fl. 19, e-doc. 13).



    Sustentam estar “devidamente demonstrada, de forma expressa, que a matéria constitucional aqui debatida, oferecia repercussão geral, sob vários aspectos, sendo que o pronunciamento aqui esperado da corte, além de pacificar a matéria, teria reflexos em inúmeros processos em que se discute tal garantia fundamental de todos os trabalhadores” (fl. 27, e-doc. 13). 



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “ para o fim de reformar o v. Acórdão da C. Turma recursal Cível em Passos/MG, nos termos da fundamentação supra e por tudo mais que será suprido por esses Eminentes Ministros, de forma a se declarar a impenhorabilidade do salário da parte ora Agravante, determinando-se a imediata cessação das contrições judiciais operadas por ordem do MM. Julgador primário e a restituição dos valores bloqueados’’ (fls. 35-37, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário foi prequestionada e o requisito de demonstração da repercussão geral foi preenchido.



    A superação desses fundamentos, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão dos agravantes. 



    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem afirmou:



    “(...) a impenhorabilidade definida no inciso IV do art. 833 do CPC deve ser interpretada no sentido de se resguardar tão somente o montante necessário para a manutenção da subsistência digna do devedor e de sua família. 



    Ademais, no antigo Código de Processo Civil (1973), o artigo 649 previa ser absolutamente impenhorável as referidas quantias. Contudo, no Código atual não mais subsiste o termo ‘absolutamente’, o que, em certas situações, como a dos autos, pode ser penhorado.



    Assim, conclui-se que o instituto da impenhorabilidade disposto no inciso IV do artigo 833 do NCPC deve ser interpretado de modo a conferir utilidade à execução, preservar a segurança das relações jurídicas, evitando-se a inadimplência e a ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana” (fl. 5, e-doc. 9). 



    Rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem, quanto à penhora de salários, exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.05.2020. EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. A teor do art. 330 do Regimento Interno do Supremo e do art. 1.043, § 3º do Código de Processo Civil, pronunciamento formalizado pela mesma Turma que prolatou decisão embargada não serve como paradigma para a comprovação da alegada divergência, quando ausente substancial alteração da composição do Colegiado. 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a discussão acerca da possibilidade de penhora parcial de salário demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.193.882-AgR-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 22.9.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Penhora de proventos de aposentadoria. Matéria infraconstitucional. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 830.636-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.3.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA. LIMITE SOBRE SALÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação local infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.294.692-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    7. Quanto à alegada afronta ao inc. III do art. 1º da Constituição da República, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 950.787-RG, Tema 890, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida na espécie:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS CONSTRUÍDAS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO ACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 890. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 8.2.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora